Tribunal: TJMT
Processo: 1042610-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042610-25.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO BARBOSA JUNIOR - CPF: 017.561.621-31 (EMBARGANTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 930.751.381-34 (EMBARGANTE), DIOGO IAFELICE DOS SANTOS - CPF: 965.757.511-72 (EMBARGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso voltado à cobrança de comissão de corretagem, sob alegação de existência de contrato verbal de intermediação. A parte embargante sustentou omissão e contradição na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, a justificar a sua integração por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos controvertidos, com base na análise do conjunto probatório, concluindo pela inexistência de contrato verbal entre as partes.
4. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada, não configurando vício que enseje o acolhimento dos aclaratórios.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há omissão quando a decisão é suficientemente fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O acórdão que examina de forma fundamentada os elementos de prova e os argumentos das partes, ainda que contrarie a pretensão recursal, não incorre em omissão ou contradição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

GILBERTO BARBOSA JUNIOR
e
ROBERTO GONÇALVES DA SILVA,
opuseram Embargos de Declaração em ID 280133363, alegando a existência de vício de “omissão e contradição” no acórdão de ID 279176859, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão ao deixar de analisar o "Termo de Declaração dos Fatos", documento que comprova a solidariedade ativa entre os Recorrentes e Alexandre.

Sustenta existir vício de contradição sob a alegação de que apesar de reconhecer a atuação de Alexandre na intermediação, negou o direito dos Recorrentes.

Aduz ocorrência de erro material na definição do ônus probatório.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 282282390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); A pretensão inicial, de cobrança de comissão de corretagem, funda-se na alegação de terem os Autores, ora Apelantes, intermediado a realização de negócio de compra e venda de imóvel pertencente ao Requerido, uma vez, para tanto, contratados verbalmente por ele e sua mãe, responsável também pelas tratativas do negócio.

Assim a controvérsia se estabeleceu no tocante à obrigação, atribuída à parte Ré, de efetuar o pagamento da comissão de corretagem, pois ele recusa o pagamento, sob o argumento de que, na realidade, não foi ele quem contratou os serviços de intermediação dos Autores.

(...);

Na situação dos autos, alegam os Autores que, em julho de 2020, foram verbalmente contratados pelo Requerido para promover a venda do imóvel descrito na inicial, ajustando as partes que deveria ser feito o pagamento de comissão de corretagem correspondente a 4,5% (quatro e meio por cento) do valor da transação.

De seu turno, defende-se o requerido, sustentando que não contratou os apelados.

A solução do litígio, então, depende da verificação da existência de contrato verbal de corretagem entre as partes, afirmado pelos Autores e negado pela Ré.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I, do vigente Código de Processo, incumbe ao autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de seu direito.

Ao réu, nos termos do previsto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

Cuidando-se de fato constitutivo do direito alegado na inicial, incumbia aos Autores, fazer prova de sua alegação de existência de contrato verbal de intermediação, estabelecido com o Réu.

Assim, analisando de forma detida o conjunto probatório existente nos autos, verifica-se que os Autores não se desincumbiram do ônus de prova a constituição de sua pretensão.

Pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, demonstram que houve tratativa de fato entre o requerido e o corretor Alexandre, que na busca de compradores, negociou com os autores uma “parceria” para concretizar o negócio de compra e venda do imóvel, como bem ressaltou o Alexandre em audiência de instrução (ID. 224686211).

Destarte, da mesma forma como entendeu o juízo sentenciante, extrai-se em conclusão da inexistência de contrato verbal de intermediação entre as partes litigantes, de modo que a obrigação só poderia ser reclamada pelo Alexandre, reconhecidamente por todos como de fato contratado para o serviço da corretagem.

Restou suficientemente demonstrada nos autos a existência da contratação do Alexandre para intermediar a compra e venda do imóvel, bem como a efetiva aproximação das partes e a demonstração de que o ajuste se realizou em decorrência da atuação do referido corretor, conforme se colhe do conjunto probatório.

Prova alguma existe nos autos no sentido de ter o requerido, como alegado na inicial, contratado verbalmente os serviços de corretagem dos Autores.

Ao contrário, prova existe, nos autos, de ter sido o negócio realizado mediante intermediação, pelo pagamento da corretagem, à pessoa de Alexandre Dias.

Não se provou, todavia, ter sido o requerido, como alegado na inicial, quem contratou o serviço de intermediação dos Autores, ônus que sobre eles recaia e do qual não se desincumbiram.
”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025